Tribunal: TJDFT
Processo: 0752695-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752695-75.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA, GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP APELADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, JESSICA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA e GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP contra a r. sentença exarada sob o ID 79643562, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato, por iniciativa da autora, autorizando a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago e dos débitos relativos a IPTU e taxas condominiais, condenando a empresa ré à restituição do valor restante. A autora JESSICA OLIVEIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação cível (ID 79643572), comprovando o recolhimento do preparo (ID 79643571). De outro lado, não houve comprovação do recolhimento do preparo por parte da empresa ré GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP, que também interpôs recurso de apelação cível (ID 79643573). É o relatório. Decido. Analisando os autos, nota-se que a empresa ré GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP não é beneficiária da gratuidade de justiça e deixou de pleitear a concessão do benefício na peça de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, (n)o ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera, quase que instantaneamente, uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Na hipótese dos autos, constata-se tão somente a mencionada certidão relativa ao recolhimento do preparo por parte da autora JESSICA OLIVEIRA DA SILVA. A propósito, em consulta ao Sistema PagCustas1, não há notícia de nenhuma outra guia de recolhimento de preparo quitada pela empresa recorrente no processo em apreço. Confira-se: Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da empresa apelante GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:03:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais